Tribunal: TJSP
Processo: 1022230-72.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Observância dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.680.318-SP e no 1.708.104-SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Impossibilidade. Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Observância dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.680.318-SP e no 1.708.104-SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Impossibilidade. Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não pode ser reconhecido como salário indireto. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998 que não restaram preenchidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.